Tribunal: TJSP
Processo: 4002919-74.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – FASE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – RÉU CITADO – EXTINÇÃO SEM MÉRITO POR SUPOSTO ABANDONO - DESCABIMENTO
É descabida a extinção do feito, sem apreciação do mérito, por "falta de andamento do autor", depois de citado o réu, apresentada defesa, saneado o feito e determinada a realização de provas. Autora que ajuizou a demanda representada por advogado conveniado

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – FASE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – RÉU CITADO – EXTINÇÃO SEM MÉRITO POR SUPOSTO ABANDONO - DESCABIMENTO
É descabida a extinção do feito, sem apreciação do mérito, por "falta de andamento do autor", depois de citado o réu, apresentada defesa, saneado o feito e determinada a realização de provas. Autora que ajuizou a demanda representada por advogado conveniado pela OAB/ Defensoria, sendo que o fato de esta não comparecer à perícia designada, recusar-se a atender ao oficinal de justiça e à própria advogada não autoriza o reconhecimento de abandono ou renúncia ao mandato. Feito que pode ter seu normal seguimento, aplicando-se à demandante as regras atinentes ao ônus da prova. Mandato conferido ao advogado conveniado que permanece incólume, podendo o feito prosseguir.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075708
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4002919-74.2013.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante RICARDO
RASSI, é apelada ANA CLÁUDIA FERREIRA GOMES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 4002919-74.2013.8.26.0506
VOTO 27361
APELANTE: RICARDO RASSI
APELADO: ANA CLÁUDIA FERREIRA GOMES
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DRA. ROBERTA LUCHIARI VILLELA
(cra)
EMENTA
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS FASE DE
PRODUÇÃO DE PROVAS RÉU CITADO EXTINÇÃO SEM
MÉRITO POR SUPOSTO ABANDONO - DESCABIMENTO
É descabida a extinção do feito, sem apreciação do mérito, por
“falta de andamento do autor”, depois de citado o réu, apresentada
defesa, saneado o feito e determinada a realização de provas.
Autora que ajuizou a demanda representada por advogado
conveniado pela OAB/ Defensoria, sendo que o fato de esta não
comparecer à perícia designada, recusar-se a atender ao oficinal de
justiça e à própria advogada não autoriza o reconhecimento de
abandono ou renúncia ao mandato. Feito que pode ter seu normal
seguimento, aplicando-se à demandante as regras atinentes ao ônus
da prova. Mandato conferido ao advogado conveniado que
permanece incólume, podendo o feito prosseguir.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 418/419,
cujo relatório se adota, que julgou EXTINTO o feito, SEM apreciação do mérito, nos termos
do art. 485, III, CPC, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, observada a concessão da gratuidade.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, que instada a autora a providenciar o
andamento do feito esta se manteve inerte, conforme certidão constante dos autos, o que
evidencia seu desinteresse no prosseguimento da demanda, que deve ser extinta sem
apreciação do mérito.
Irresignado, apelou o réu Ricardo.
Aduziu, em suma, que o feito não poderia ter sido extinto sem apreciação do
mérito por inércia da parte autora, pois depois da citação e da apresentação de defesa o
Código de Processo Civil em vigor é expresso ao prever que referida extinção, nesta fase do
processo, depende de pedido do demandado, e tal pedido jamais foi formulado. Disse que

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 4002919-74.2013.8.26.0506
VOTO 27361
jamais concordou com a prolação de sentença por falta de interesse da demandante,
devendo o processo ser julgado sem a produção de qualquer outra prova, mas analisando-
se seu mérito. Argumentou, assim, pela reforma da r. decisão, dando-se provimento ao
recurso interposto.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, não vieram
contrarrazões, por não estar a parte contrária devidamente representada nos autos, sendo
os autos posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende a autora Ana ver o réu Ricardo
condenado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. O feito foi extinto
sem apreciação do mérito pelo i. Magistrado a quo, insurgindo-se o demandado contra tal
decisão por meio deste recurso de apelação.
A demandante ajuizou esta ação em outubro de 2013, patrocinada por
advogada particular CONVENIADA com a Defensoria Pública, Dra. Lucimara Cristina (fls.
12). O réu foi citado e apresentou contestação e reconvenção, sobre as quais a autora se
manifestou por meio da mesma advogada já mencionada (fls. 164), que também pugnou
pela realização de provas e instaurou incidente de falsidade em dezembro de 2013 (fls. 215).
Com o saneamento do feito foi nomeado perito para realização da prova
pretendida (fls. 228), designando-se data para colheita do material, quando então a nobre
patrona passou a informar nos autos que não mais teve acesso à sua cliente, que deveria
ser intimada pessoalmente para viabilizar a perícia (fls. 14).
Realizada a tentativa de intimação por oficial de justiça, este foi atendido no
endereço mencionado pela mãe da autora, que disse que ela não se encontrava no local,
pois estaria trabalhando, mas que ela poderia receber as intimações em seu nome (fls. 384).
Em nova tentativa, nem a autora, tampouco sua mãe foi encontrada, sendo o sr. Oficial
informado por terceiros de que estaria viajando (fls. 413). Informando a patrona nomeada a
impossibilidade de localizar sua cliente, o feito foi extinto.
Com efeito, não se nega que a autora não foi localizada nem por oficial de
justiça, nem por sua patrona. Mas tal fato não autoriza a dissolução do vínculo com sua

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 4002919-74.2013.8.26.0506
VOTO 27361
advogada, nem faz presumir que esteja sem representação nos autos. O fato é que não
compareceu para realização de perícia, devendo o ônus de tal ausência recair sobre ela
quando do eventual julgamento, não se tratando de causa de extinção.
Prescreve o art. 76 Código de Processo Civil de 2015 que a incapacidade
processual ou irregularidade na representação da parte implica em extinção do processo,
caso a providência seja de competência do demandante. Mas não é este o caso dos autos,
em que a autora AINDA ESTÁ patrocinada pela Dra Lucimara, nomeada pelo convênio
existente entre a OAB e a Defensoria justamente para defender os interesses daquela
pessoa, sendo certo que sua não localização não implica em inviabilidade do exercício deste
mandato. Tanto é assim que os advogados vinculados ao mesmo convênio são
reiteradamente nomeados para exercer a função de “curador especial” quando o réu é citado
por edital, por exemplo. O contato imediato e direto com o cliente não é, portanto,
necessariamente um requisito da relação existente entre ele e seu advogado.
Portanto, a premissa deste caso é que a autora/ apelada POSSUI
REPRESENTAÇÃO nos autos, devendo a Dra. Lucimara ter seu nome mantido nas
intimações e publicações, não dando por encerrada sua função. Nota-se, inclusive, conforme
manifestação da Coordenadoria da Defensoria Pública atuante da regional em questão, que
a não localização da parte NÃO configura causa permitida de renúncia do mandato (fls.
400/401).
Além disso, como bem obtemperou o recorrente, prescreve o art. 485 do
CPC/15, em seu §6o que oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da
causa pelo autor depende de requerimento do réu. Não houve tal requerimento no caso dos
autos e igualmente não se tratou de abandono do feito, conforme já observado alhures.
Ao que parece a autora da demanda, ao ver designada perícia grafotécnica a
fim de ver confrontada sua assinatura com aquela que alegou ser falsa, recuou e acreditou
que, caso a prova não fosse produzida, ela se beneficiaria de algum modo, razão pela qual
passou a se ocultar do advogado nomeado e do oficial de justiça.
Com isso, seja pela não caracterização de desistência ou falta de
movimentação do processo, seja pela ausência de pedido do réu, a decisão de extinção
deve ser afastada, dando-se prosseguimento regular ao feito aplicando-se, com relação à
autora, as regras previstas pelo CPC quanto ao ônus da prova.
Destarte, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, CASSANDO a r.

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 4002919-74.2013.8.26.0506
VOTO 27361
sentença que extinguiu o feito sem apreciação do mérito, determinando o regular
prosseguimento do feito, mantendo-se a advogada nomeada pelo Convênio, Dra. Lucimara
Cristina dos Santos (OAB/ SP 266.957), responsável pela defesa da apelada Ana Cláudia
Ferreira Gomes.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora